Tribunal: STF
Processo: HC 97254
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 240, § 2º DO CÓDIGO
   PENAL MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUESTÃO NÃO
   APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE
   CONHECIMENTO PELO STF. LESÃO SIGNIFICANTE. WRIT NÃO
   CONHECIDO.
1.      A questão de direito tratada neste writ,
   consoante a tese exposta pela impetrante na petição inicial, é a
   suposta atipicidade da conduta realizada pelo paciente, com base
   no princípio da insignificância, por falta de lesividade ou
   ofensividade ao bem jurídico tutelado na norma penal.
2.
        Inicialmente, considero que há obstáculo ao conhecimento do
   presente habeas corpus, eis que a questão do princípio da
   insignificância levantada pela impetrante não foi apreciada pelo
   Juízo de primeiro grau, nem pelo Superior Tribunal Militar, o que
   inviabiliza o seu conhecimento por este Supremo Tribunal Federal,
   sob pena de supressão de instâncias.
3.      Conforme já decidiu
   esta Corte, "se a alegação da eventual incidência do princípio da
   insignificância não foi submetida às instâncias antecedentes, não
   cabe ao Supremo Tribunal delas conhecer originariamente, sob pena
   de supressão de instância" (HC 96.520/RS, Rel. Min. Cármem Lúcia,
   DJe 075 de 23.04.2009)
4.      Ainda que superado tal obstáculo, a
   presente hipótese não comporta concessão da ordem.
5.      No caso
   em tela, a lesão se revelou significante, considerando não só o
   valor do bem subtraído (R$ 490,00), mas também a circunstância do
   crime ter sido cometido no interior de unidade militar. Portanto,
   de acordo com a conclusão objetiva do caso concreto, entendo que
   não foi mínima a ofensividade da conduta do paciente, sendo
   reprovável o seu comportamento.
6.      Ante o exposto, não conheço
   do habeas corpus.